Tribunal: TJES
Processo: 0005488-94.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005488-94.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, inclusive a confissão extrajudicial do acusado, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de
Serra
(fls.
124/125
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3728169).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3728169), narra, em resumo, o seguinte:

[...] que, o DENUNCIADO, no dia 18 de março de 2017, por volta das 17:30 horas, comercializava drogas ilícitas na Avenida Argentina, no bairro Vista da Serra I, neste município de Serra/ES, quando foi flagrado em seu ato por Agentes da Guarda Municipal.

Consta nos autos que, Agentes da Guarda Municipal ao serem informados pela central de videomonitoramento de que haviam três indivíduos em atitude suspeita na Avenida Argentina, se dirigiram ao local acima mencionado, onde chegando foram surpreendidos pela ação do DENUNCIADO, que ao vê-los empreendeu fuga junto com os dois elementos que se encontravam em sua companhia.

Infere-se nos autos que, os Agentes da Guarda Municipal após alcançarem e abordarem o DENUNCIADO, ao realizarem sua revista pessoal, encontraram em sua posse 04 (quatro) “buchas” devidamente preparadas e acondicionadas para a venda da droga ilícita conhecida por “MACONHA” e a quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie e em notas fracionadas.

Segundo ainda consta ainda nos autos, os Agentes da Guarda Municipal ainda lograram êxito em encontrar 01 (uma) “bucha” do tamanho de uma caixa de fósforo da droga ilícita conhecida por “MACONHA” no local onde LAÉCIO foi abordado, que ele assumiu a propriedade.

Apurou-se durante a investigação e através da oitiva do próprio DENUNCIADO, que ele estava com uma carga de 14 (quatorze) “buchas” da droga ilícita conhecida por “MACONHA” e já havia vendido 10 (dez) destas “buchas” e, que ele, estava atuando no tráfico de drogas ilícitas a cerca de duas semanas.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO no ano de 2009 foi processado e condenado pela prática do mesmo crime de TRÁFICO DE DROGAS
ILC
I
ITAS.

A mate
ri
alidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos pela prova documental e testemunhal juntada, da qual fazem parte o auto de constatação provisória de substância entorpecente de f
l
s. 09, o auto de apreensão de
fl.
08.

Desta forma, o DENUNCIADO, com seu ato, transgrediu a norma do
Arts. 33, Caput, da Lei 11.343/06
, [...]
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrada de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
e
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fl. 13, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
1
4
,
do Boletim Unificado de fls.
17/18-verso
e do Laudo de Exame Químico de fls. 77/77-verso
,
todos d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
3728169
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria do crime, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR
,
perante a autoridade policial (fl. 09
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3728169
)
, confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como o comércio ilegal das mesmas,
in verbis
:

[...]; QUE alega que estava na Vista da Serra 1, por volta das 16:30h, com 02 (duas) pessoas quando foi abordado pela Guarda Municipal; QUE conhece essas pessoas da rua;
QUE em sua posse tinha 04 (quatro) buchas de maconha e 01 (um) pedaço de maconha, além da quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais); QUE estava com uma carga de 14 (quatorze) buchas, mas já tinha vendido 10 (dez) totalizando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
; QUE com o dinheiro comprou 01 (uma) cerveja e 01 (um) maço de cigarro, sobrando a quantia de R$ 39,00 (trinta e nove reais);
QUE alega que está vendendo drogas há aproximadamente 02 (duas) semanas por necessidade, já que não serve para roubar
; QUE ema abril de 2009 foi preso quando estava num beco próximo da casa de sua mãe com maconha. [...].

Por ser oportuno, saliento que o ora apelante não foi interrogado em juízo, tendo em vista a decretação da sua revelia (fl. 89
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3728169
)

Em que pese não tenha confirmado suas declarações em juízo, as mesmas restaram corroboradas pelos depoimentos dos
agentes de segurança
David Cesar Silva Pereira e Erivelton Lemos Barbosa, que realizaram a abordagem do apelante, e assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes:

[...]: QUE: Ratifica integralmente o BU nº 32091259; QUE após receber informação da central de videomonitoramento no qual dizia ter indivíduos supostamente comercializando entorpecentes no bairro Vista da Serra 1, se dirigiu ao local; QUE ao chegar no local, percebeu que 03 (três) indivíduos, condizentes com as características passadas pelo operador do videomonitoramento, após avistarem a viatura da guarda municipal, tentaram se esquivar; QUE no entanto, em razão da curta distância, acataram a voz de parada da guarnição; QUE após realizar a busca pessoal, apenas com o nacional LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR foi encontrada 04 (quatro) buchas de maconha em seu bolso, além de R$ 39,00 (trinta e nove reais), fracionado; QUE ao questioná-lo sobre a procedência, disse ter acabado de comprar e que faria uso pessoal da droga; QUE após realizar busca nas proximidades do interceptado, foi localizado 01 (uma) bucha de maconha do tamanho de 01 (uma) caixa de fosforo; QUE apresentado ao operador do videomonitoramento, este reconheceu LUERCIO como sendo a pessoa que foi vista em conduta suspeita durante o período da tarde; QUE os demais envolvidos foram liberados no local; QUE o conduzido foi trazido a terceira delegacia regional - serra com os protocolos de praxe e sem lesões aparentes. [...]. (sic) (David Cesar Silva Pereira – fl. 07
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3728169
)

[...]:
que ratifica o teor do BU: 32091259, e, novamente, reitera QUE: Ratifica integralmente o BU n
º
32091259; QUE após receber informação da central de videomonitoramento no qual dizia ter indivíduos supostamente comercializando entorpecentes no bairro Vista da Serra 1, se dirigiu ao local; QUE ao chegar no local, percebeu que 03 (três) indivíduos, condizentes com as características passadas pelo operador do videomonitoramento, após avistarem a viatura da guarda municipal, tentaram se esquivar; QUE no entanto, em razão da curta distância, acataram a voz de parada da guarnição; QUE após realizar a busca pessoal, apenas com o nacional LUERCIO BAPTISTA DIONIZIO JUNIOR foi encontrada 04 (quatro) buchas de maconha em seu bolso, além de R$ 39,00 (trinta e nove reais), fracionado; QUE ao questioná-lo sobre a procedência, disse ter acabado de comprar e que faria uso pessoal da droga; QUE após realizar busca nas proximidades do interceptado, foi localizado 01 (uma) bucha de maconha do tamanho de 01 (uma) caixa de fosforo; QUE apresentado ao operador do videomonitoramento, este reconheceu LUERCIO como sendo a pessoa que foi vista em conduta suspeita durante o período da tarde; QUE os demais envolvidos foram liberados no local; QUE o conduzido foi trazido a terceira delegacia regional - serra com os protocolos de praxe e sem lesões aparentes.
[...].
(sic)
(
Erivelton Lemos Barbosa
– fl. 0
8

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3728169
)

Ouvidos em juízo (fls. 104 e 123
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3728169
)
, os referidos guardas municipais reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos guardas municipais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idône
as, o que não ocorreu no caso em tela, v
ez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o
s

seguintes arestos
:

[...].
TRÁFICO. AUTORIA. Depoimento de guardas municipais que indica a apreensão de droga em poder do réu e de mais entorpecentes num muro situado nas proximidades, bem como confirma a confissão informal do réu. Validade. Depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado. Inocorrência no caso em tela
.
[...]
. (TJSP; ACr 1502360-43.2021.8.26.0535; Ac. 16826044; Guarulhos; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mens de Mello; Julg. 06/06/2023; DJESP 14/06/2023; Pág. 2558)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
. 5. Ademais,
o depoimento dos guardas municipais que participaram da prisão em flagrante merece total credibilidade, mormente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, harmônico com os demais elementos reunidos nos autos, restando apto, também, a embasar
o Decreto condenatório
.
[...]
. (TJCE; ACr 0177669-68.2018.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 04/05/2022; Pág. 237)

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Por fim, quanto à dosimetria da pena

imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)